Tribunal: TCU
Processo: 005.718/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Eespecial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS), em face de irregularidades na aplicação de recursos transferidos do Sistema Único de Saúde (SUS), constatadas durante auditoria realizada o objetivo de avaliar a destinação dos recursos remanescentes do programa "Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais" (ICCN);

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS), em face de irregularidades na aplicação de recursos transferidos do Sistema Único de Saúde (SUS), constatadas durante auditoria realizada o objetivo de avaliar a destinação dos recursos remanescentes do programa "Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais" (ICCN); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. expedir, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, quitação ao Município de Mauá-SP relativamente ao débito que lhe foi imputado pelo subitem 9.2 do Acórdão 11147/2011-TCU-Segunda Câmara , com redação alterada pelo Acórdão 2890/2017-TCU-Plenário .